Tribunal: STF
Processo: RHC 137382
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AFASTOU AS TESES DEFENSIVAS FORMULADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da decisão recorrida não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016, HC 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2014. 



    3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal.



    4. Inexiste constrangimento ilegal na decisão do magistrado que relega o exame mais profundo das teses defensivas para momento ulterior, após a devida instrução processual. 



    5. Agravo regimental desprovido.